Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-05.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de ID 69602060, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber/dar quitação, homologo o acordo para que produza os efeitos de direito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Dê-se baixa e retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator